Tribunal: TJSP
Processo: 1000888-50.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Limite de Idade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Concurso público – Soldado PM 2a Classe – Previsão editalícia de limite etário de 30 anos para os candidatos – Possibilidade da limitação de idade pacificada pela Súmula 683/STF – Atribuições específicas inerentes ao serviço militar que justificam a limitação etária, conforme decidido pelo Órgão Especial desta Corte no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no

Ementa:
Concurso público – Soldado PM 2a Classe – Previsão editalícia de limite etário de 30 anos para os candidatos – Possibilidade da limitação de idade pacificada pela Súmula 683/STF – Atribuições específicas inerentes ao serviço militar que justificam a limitação etária, conforme decidido pelo Órgão Especial desta Corte no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0030965-58.2023.8.26.0000 – Ordem denegada – Sentença mantida – Apelação não provida.